Tribunal: STJ
Processo: 0313060-36.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 215576 - MG(2025/0313060-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FREDERICO JOSE GUIMARAES TRAD
ADVOGADOS
: BRENO CARDOSO MILAGRES SILVA - MG128242
MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA - RJ088561
MONIQUE ALVES FROIS - MG175809
AGRAVADO
: BRUNO THALES SILVA AGUIAR
ADVOGADO
: CRISTIANO TEOTONIO PEREIRA - MG167722
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE VESPASIANO - MG
SUSCITADO
: JUÍZO DA 2A VARA DO TRABALHO DE PEDRO LEOPOLDO - MG
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
E
EXECUÇÃO
TRABALHISTA.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA INSTAURADO PELA JUSTIÇA TRABALHISTA.
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS SÓCIOS. PATRIMÔNIO NÃO
SUBMETIDO AO JUÍZO RECUPERACIONAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. NÃO
CONHECIMENTO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se configura conflito de
competência na hipótese em que o Juízo Trabalhista, no regular exercício de
sua competência, promove o direcionamento da execução contra os sócios
da sociedade empresária em recuperação judicial que não se encontram
abrangidos pelos efeitos do processo de soerguimento. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira
e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com a Sra.
Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55898341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: cd3a3c3f-529d-4fa6-958f-5391d4091331

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 215576 - MG(2025/0313060-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FREDERICO JOSE GUIMARAES TRAD
ADVOGADOS
: BRENO CARDOSO MILAGRES SILVA - MG128242
MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA - RJ088561
MONIQUE ALVES FROIS - MG175809
AGRAVADO
: BRUNO THALES SILVA AGUIAR
ADVOGADO
: CRISTIANO TEOTONIO PEREIRA - MG167722
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE VESPASIANO - MG
SUSCITADO
: JUÍZO DA 2A VARA DO TRABALHO DE PEDRO LEOPOLDO - MG
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
E
EXECUÇÃO
TRABALHISTA.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA INSTAURADO PELA JUSTIÇA TRABALHISTA.
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS SÓCIOS. PATRIMÔNIO NÃO
SUBMETIDO AO JUÍZO RECUPERACIONAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. NÃO
CONHECIMENTO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se configura conflito de
competência na hipótese em que o Juízo Trabalhista, no regular exercício de
sua competência, promove o direcionamento da execução contra os sócios
da sociedade empresária em recuperação judicial que não se encontram
abrangidos pelos efeitos do processo de soerguimento. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por FREDERICO JOSE GUIMARAES
TRAD, contra decisão que não conheceu do conflito de competência.
recuperação judicial da empresa
Ação em trâmite no Juízo Cível:
MANUFATURA E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - MDE.
reclamatória ajuizada por BRUNO
Ação em trâmite no Juízo Trabalhista:
THALES SILVA AGUIAR.
alegou que compete ao juízo da recuperação
Conflito de competência:
judicial deliberar sobre atos constritivos incidentes sobre o patrimônio de sócio de
empresa em recuperação judicial, quando o crédito exequendo já se encontra
submetido ao procedimento concursal e devidamente habilitado no quadro-geral
de credores. Pleiteou, liminarmente, (i) a suspensão da penhora de seus
Documento eletrônico VDA54426946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/02/2026 16:57:00
Código de Controle do Documento: e4ec911a-920a-40ef-8039-93a9d16fdaa1

vencimentos, (ii) a proibição de novas constrições e (iii) a designação do juízo da
recuperação judicial para apreciar as medidas urgentes.
não conheceu do conflito de competência.
Decisão unipessoal:
reitera a tese de que o prosseguimento da execução
Agravo interno:
trabalhista, relativa a crédito concursal, mediante a desconsideração da
personalidade jurídica, viola a competência do juízo recuperacional, bem como a
ordem de suspensão das execuções. Requer o reconhecimento da competência do
juízo recuperacional.
É O RELATÓRIO.
VOTO

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Consoante anteriormente consignado, a jurisprudência desta Corte
firmou-se no sentido de que não se configura conflito de competência quando o
Juízo do Trabalho, no exercício de sua competência, promove o redirecionamento
da execução contra os sócios da empresa em recuperação judicial que não se
encontram submetidos aos efeitos do processo de soerguimento.
Nesse sentido: CC
Segunda Seção, DJe
AgInt no
214.989/RJ,
13/10/2025;
CC
Segunda Seção, DJe
AgInt nos EDcl no CC
202.730/RS,
18/11/2025;
Segunda Seção, DJe
201.130/RN,
15/9/2025.
Na hipótese, o Juízo Trabalhista determinou o redirecionamento da
execução contra os sócios da recuperanda, mediante a desconsideração da
personalidade jurídica, visando à satisfação do crédito exequendo (e-STJ fl. 620-
623). Não há elemento indicativo de que o patrimônio dos sócios esteja submetido
ao regime concursal ou abrangido pelos efeitos do plano de recuperação judicial.
Com efeito, ainda que o crédito trabalhista esteja habilitado no quadro-
geral de credores, tal circunstância não impede, por si só, a responsabilização
patrimonial dos sócios, cuja obrigação decorre de fundamento jurídico próprio,
reconhecido no âmbito da Justiça Especializada.
Ademais, verifica-se que a decisão da Justiça do Trabalho que
reconheceu a responsabilidade dos sócios, mediante a desconsideração da
personalidade jurídica, transitou em julgado em
(e-STJ fl. 662),
16/5/2025
anteriormente à instauração do presente incidente, ocorrida em 20/8/2025.
Incide, portanto, a orientação consubstanciada na Súmula 59/STJ,
segundo a qual: "não há conflito de competência se já existe sentença com
trânsito em julgado, proferida por um dos juízos conflitantes". (AgInt no CC
Segunda Seção, DJe
206.343/RJ,
21/2/2025)
Documento eletrônico VDA54426946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/02/2026 16:57:00
Código de Controle do Documento: e4ec911a-920a-40ef-8039-93a9d16fdaa1

Diante disso, não se verifica conflito a ser dirimido, impondo-se a
manutenção da decisão agravada.
DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54426946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/02/2026 16:57:00
Código de Controle do Documento: e4ec911a-920a-40ef-8039-93a9d16fdaa1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt no CC 215.576 / MG
Número Registro: 2025/0313060-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00114993520175030144 114993520175030144 50012340520178130290
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : FREDERICO JOSE GUIMARAES TRAD
ADVOGADOS : BRENO CARDOSO MILAGRES SILVA - MG128242
MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA - RJ088561
MONIQUE ALVES FROIS - MG175809
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE VESPASIANO - MG
SUSCITADO
: JUÍZO DA 2A VARA DO TRABALHO DE PEDRO LEOPOLDO - MG
INTERES.
: BRUNO THALES SILVA AGUIAR
ADVOGADO
: CRISTIANO TEOTONIO PEREIRA - MG167722
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FREDERICO JOSE GUIMARAES TRAD
ADVOGADOS : BRENO CARDOSO MILAGRES SILVA - MG128242
MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA - RJ088561
MONIQUE ALVES FROIS - MG175809
AGRAVADO
: BRUNO THALES SILVA AGUIAR
Documento eletrônico VDA55884926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:48:17
Código de Controle do Documento: b4257e38-cb37-484b-a2e5-bfac06e35bdc

ADVOGADO
: CRISTIANO TEOTONIO PEREIRA - MG167722
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE VESPASIANO - MG
SUSCITADO
: JUÍZO DA 2A VARA DO TRABALHO DE PEDRO LEOPOLDO - MG
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:48:17
Código de Controle do Documento: b4257e38-cb37-484b-a2e5-bfac06e35bdc